Tribunal: TJMT
Processo: 1017250-75.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017250-75.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULA JESSICA MEDRADO DA SILVA - CPF: 045.187.441-28 (RECORRIDO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
REJEITADA. AGÊNCIA DE TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. ATESTADO MÉDICO (GRAVIDEZ DE RISCO). AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. DEVER DE REEMBOLSO RECONHECIDO NA ORIGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVAS MALSUCEDIDAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ilegitimidade passiva
ad causam
insubsistente. Nos casos de pacote de viagem, a agência de turismo integra a cadeia de consumo e, por isso, responde em relação ao pleito de cancelamento do contrato.

2.

Escorreita a sentença que reconheceu a abusividade da conduta da empresa que, diante da solicitação de cancelamento do contrato de pacote de viagem, com antecedência de cerca de três meses, devido a fato superveniente – impedimento médico por gravidez de risco –, não autorizou o reembolso dos valores despendidos.

3.

Dano moral configurado ante as tentativas malsucedidas de resolução administrativa.

4.

Adequação do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência para condenar a empresa ora recorrente em devolver o valor a título de passagem aérea, com retenção de 5%, e reparação por dano moral no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões recursais, em suma, a parte invoca a sua ilegitimidade passiva, por serem serviços ofertados por terceiro, e a ausência do dever de indenizar, porque a parte autora tinha ciência dos termos contratados, além de ser devida a multa. Alternativamente, afirma que o valor arbitrado para o dano moral é exorbitante e desproporcional aos fatos.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1017250-75.2023.8.11.0055

Polo Ativo

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Polo Passivo

PAULA JESSICA MEDRADO DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O objeto da ação trata do cancelamento de pacote de viagem pelo consumidor sem a restituição dos valores pagos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de importância pagas e indenização por danos morais proposta por
PAULA JESSICA MEDRADO DA SILVA
em desfavor de
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A,
por meio da qual a autora reclama que procedeu o cancelamento de seu pacote de viagem mediante justo motivo (atestado médico) e a ré não procedeu a devolução da quantia paga, requerendo o reembolso e danos morais.

[...]

Dessa maneira, sustentou a autora, em síntese, que houve prática abusiva, pois o motivo do cancelamento é de saude com atestado médico, realizando o pagamento do pacote de viagem parcialmente, tendo a agência recebido o valor de R$4.845,73 (quatro mil oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos); porém nada recebeu de volta requerendo a devolução integral, caracterizando abuso, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; que é cabível a indenização por dano moral, ante o ato ilícito praticado pela ré.

Verifico que as partes pactuaram contrato de prestação de serviços, e houve a inadimplência da autora referente ao pagamento do pactuado. Ressalte-se, que o princípio da força obrigatória ( pacta sunt servanda ) se faz presente no direito contratual a fim de assegurar a credibilidade dos acordos e, embora se submeta ao princípio da relatividade dos contratos, não se constitui em letra morta.

Com efeito, a situação configura desistência, ainda que motivada, da consumidora quanto à viagem contratada, o que impõe a restituição do valor pago, com retenção limitada a 5% do valor do pacote, na forma do art. 740, 8 3.º, do Código Civil, a título de compensação financeira pelas despesas operacionais.

[...]

Frente ao exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido contido na inicial, para CONDENAR a ré na devolução dos valores desembolsados pelo Autor, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data, retendo o percentual de 5% a título de multa; CONDENAR a ré a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$7.000,00 ( sete mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

[...]”

As razões recursais cingem-se à ausência de (i) ilegitimidade passiva ad causam e o (ii) dever de indenizar.

Sendo o caso de pacote de viagem, a empresa recorrente (agência de turismo) integra a cadeia de consumo e, por isso, responde de forma objetiva e solidária por eventuais danos causados ao consumidor (arts. 18 e 25, §1º, CDC), ressalvado o direito de regresso. Assume, assim, a responsabilidade por todo o roteiro contratado.

Nesse raciocínio, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. 2- Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1010633-59.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE TURISMO. PACOTE DE VIAGEM FINANCIADO. PANDEMIA COVID-19. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Em se tratando de relação de consumo, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produto ou serviço, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. A negativação indevida no nome da consumidora configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que decorre do próprio fato e independe de prova do prejuízo sofrido pela vítima.

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TR-MT, N.U 1000195-71.2021.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

A argumentação recursal somente se justificaria se fosse apenas a intermediação da passagem aérea, por exemplo, o que não é o caso, conforme contrato que acompanha a inicial.

Relativo ao mérito, também não se sustenta o afastamento da condenação.

A parte autora, em meados de janeiro/2023, adquiriu um pacote de viagem com data de saída em 19/9/2023 e retorno em 23/9/2023, mas houve a superveniência de uma gravidez de risco e o impedimento da realização da viagem, mediante atestado médico juntado no Id. 234421665. Com antecedência, requereu o cancelamento do pacote, todavia, não obteve êxito em reaver os valores, em que pese as tentativas administrativas.

Embora a empresa defenda que não houve a solicitação expressa quanto ao cancelamento, as tratativas que acompanham a inicial são claras a respeito da impossibilidade de a parte autora prosseguir com a viagem, em virtude do impedimento médico. Além disso, a própria inicial narra que houve o pagamento até a terceira parcela (com a entrada), quando recebeu a
notícia da condição médica e, com isso, passou a requerer o cancelamento.

.

.

Dentro desse contexto, o juízo
a quo
promoveu o reequilíbrio entre as partes,

no sentido de estabelecer a retenção de uma multa proporcional. Por isso, o fundamento recursal que a parte tinha conhecimento dos termos contratados sequer contrapõe o fundamento da sentença.

Ainda que haja a autonomia contratual, a hipótese fática dos autos trata de caso fortuito, devidamente comprovado, que trouxe um evento superveniente e imprevisível. A jurisprudência reconhece a abusividade em negar o reembolso de valores por desistência da viagem, o que se avulta nos casos em que há tempo hábil para comercialização – viagem em setembro e a notícia de impedimento em junho, ponto que sequer desconstituído pela ré, e autoriza o pleito de reembolso.

Na seara do dano moral, o mero inadimplemento contratual, por si só, não rende o seu ensejo. Será na conjugação dos fatos e provas que poderá evidenciar um plus, quer dizer, situação além da esfera patrimonial.

Compulsando os autos, tanto em sede de contestação quanto em recurso, a parte limita-se a discorrer sobre a sua forma de atuação, a natureza do contrato e que não houve a falha.

Estão demonstradas as malsucedidas tentativas administrativas, inclusive, em dias alternados. Ou seja, a parte envidou tentativas administrativas para reaver os valores pagos, todavia, houve a frustração da resposta, que se protraiu no tempo.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PACOTE DE VIAGEM TURÍSTICO - DESISTÊNCIA POR PROBLEMAS DE SAÚDE – FORÇA MAIOR - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.
2. Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente da tentativa de solução administrativa inexitosa.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido o ressarcimento a título de danos materiais.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TR-MT, N.U 1014372-19.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM DE IDA E VOLTA – DESISTÊNCIA DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO COM ANTECEDÊNCIA DA DATA DO VOO – APLICAÇÃO DE MULTA PELA RECORRIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE REEMBOLSO – DESCONTO DO PERCENTUAL DE 10% - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – AFRONTA AOS ATRAIBUTOS DA PERSONALIDADE - DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo comunicação prévia à Companhia aérea acerca da impossibilidade de empreender a viagem em razão de tratamento médico (devidamente comprovado) a que foi submetida a filha da recorrente, a exigência de multa pelo cancelamento e, em percentual desproporcional – 75% - aliada às várias tentativas de solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento.

Dano moral configurado. Indenização fixada nesta instância na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1034585-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

A parte recorrente envidou tentativas administrativas para reaver os valores pagos, todavia, houve a frustração da resposta.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Assim, o quadro fático-probatório possui elementos a temperar e ultrapassar um mero inadimplemento contratual

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame.

Dentro dessa parametrização, as circunstâncias fático-probatórias autorizam a redução do valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado à extensão do dano e a condição gravídica à época dos fatos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
CONHEÇO
, em parte, do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir o valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais termos estabelecidos pela sentença.

Em virtude do êxito recursal, deixo de condenar em honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024